Tribunal: TJSP
Processo: 2276402-75.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade e omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer obscuridade e omissão – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS